Tribunal: STF
Processo: HC 215225
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento do recurso extraordinário por ter sido interposto após o trânsito em julgado do agravo em recurso especial (eDOC 10).



    Narra o impetrante que constrangimento ilegal decorre de erro procedimental perpetrado no âmbito do AREsp 1.739.702, consistente na indevida e ilegal antecipação do trânsito em julgado do acórdão condenatório regularmente impugnado.



    Afirma que o paciente, além de ter idade avançada (77 anos), é portador de diversas e graves patologias, condição que, levada ao conhecimento do Juízo da Execução, ensejou a determinação do cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico.



    Alega que o óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário impediu que chegasse a esta Corte matéria de ordem pública relativa à prescrição da pretensão punitiva.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, o sobrestamento dos efeitos da decisão que determinou o início do cumprimento da pena. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário, com a desconstituição do trânsito em julgado do agravo em recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a decisão ora impugnada determinou o arquivamento do recurso extraordinário em razão de sua extemporaneidade, uma vez que foi interposto após o trânsito em julgado da decisão monocrática que não conheceu do AREsp 1.739.702/BA.



    Na ocasião, ficou consignado que “contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios e manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, deveria ter sido interposto agravo regimental no prazo de 5 dias corridos, inexistindo, portanto, qualquer equívoco na certidão de fl. 808.”. (grifei).



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente